Tribunal: STF
Processo: Rcl 49494
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 20 de setembro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 07):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2193976-06.2021.8.26.0000, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária, em que foi deferida a reintegração, determinando-se a desocupação de imóvel. O pedido de reconsideração restou negado. Foi apresentado agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado que, de igual forma, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 



    Entende que, em assim decidir, o juízo reclamado viola à decisão proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, vez que, nesse julgamento, suspenderam-se por seis meses as reintegrações de posse no território brasileiro.



    Relata-se que as 26 (vinte e seis) famílias, cuja desocupação se exige, são compostas por mais de 100 (cem) pessoas, dentre as quais figuram crianças, idosos e pessoas com quadros clínicos delicados, todos em situação de vulnerabilidade, sendo certo que ocupam o local desde 2017. 



    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente esta ação a fim de cassar a decisão de origem. ” 



    Naquela oportunidade, sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, deferi parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 1014783-78.2017.8.26.0100, em trâmite no TJSP, nos termos do art. 989, II, do CPC. 



    Devidamente intimadas, a parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 16). 



    O Juízo reclamado prestou as informações (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 14):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828-MC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 90/2021. OCUPAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DA PANDEMIA. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. OFENSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório. Decido. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDOC 14):



    “A decisão apontada como reclamada possui o seguinte teor (eDOC 2, pp. 145-146):



    “Não se ignora o decidido na ADPF nº 828/DF, no que se refere à remoção de famílias tidas por vulneráveis durante a duração da pandemia de SARS-COV 2. Ocorre que o próprio Ministro Relator Luis Roberto Barroso, ao decidir a liminar em questão, teve a cautela de distinguir situações



    […]



    In casu, tem-se demanda que tramita desde 2017, ou seja, há quatro anos. E como já considerei às fls. 606/609, os autores, legítimos proprietários, vem tentando reaver a posse do imóvel desde 2013, inclusive combatendo tentativas de ocupantes do local – que, é bom que se destaque, sequer são os ora contestantes, dada a dinâmica incrivelmente ágil com que se altera os ocupantes do imóvel – de obter a usucapião (já rejeitada por sentença de improcedência em processo próprio). Como já destacado em decisão anterior os autores já tem dois provimentos jurisdicionais, em processos diferentes, em seu favor e, nem assim, conseguem exercer seu legítimo direito.



    Retornando à problemática da distinção entre o tempo e tipo de ocupações, estabelecida na decisão monocrática na ADPF, o teor dos autos aponta que, no que se refere aos ora postulantes, não se tem ocupação antiga, isto é, anterior ao início da pandemia, a fim de justificar a pretendida suspensão do cumprimento da ordem deste Juízo (oportuno destacar que a data paradigma foi estabelecida como 20 de março de 2020). O teor dos autos aponta justamente o contrário, pois os ocupantes rapidamente se alterarem no tempo. Assim, sequer há que se falar em descumprimento da decisão do C. STF. (g.n.)



    Oportuno destacar que, no que tange às ocupações posteriores ao início da pandemia, a decisão na ADPF foi no sentido de permitir aos agentes estatais atuação para evitar a consolidação de novas situações. Ora, o acolhimento do pedido dos requeridos permitiria justamente o contrário: a consolidação de um estado de fato contrário ao decidido pelo Supremo Tribunal e ao melhor direito já constatado nestes autos quanto aos autores (constatado aliás, repise-se, também em outras demandas versando sobre o mesmo imóvel). Na verdade, o acolhimento de seu pedido iria de encontro ao já decidido às fls. 606/609 e a todo o histórico dos autos. Por todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão.” (g.n.)



    Há aparente contradição em relação às datas, uma vez que a ocupação parece ser anterior ao início da pandemia, mas, quiçá, os ocupantes atuais não sejam os mesmos.



    De todo modo, a decisão liminar proferida na ADPF 828 pelo relator, Ministro Roberto Barroso (DJe de 07/06/2021), assim decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Se, de um lado, as famílias ocupavam o local em data anterior à pandemia, não é permitida a desocupação; se, de outro, a ocupação é posterior, não há informação quanto à adequada realocação de cada uma delas. A ata da reunião (eDOC 4, p. 25-26) refere-se apenas à responsabilidade da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo de “gerir e executar a política municipal” e da Assistência Social da Prefeitura de “orientar os moradores”, sem contudo constar a indicação de abrigo efetivo ou outra forma que “assegure”, como consta na decisão do STF, a moradia adequada.” 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros processos analisados por esta Corte. Confiram-se: Rcl nº 51.208, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 07.01.2022; Rcl nº 51.114, Rel. Ministro Nunes Marques, DJe de 17.12.2021; Rcl nº 48.273, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 13.07.2021; Rcl nº 49845, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 13.07.2021. 



    Ressalte-se, por oportuno, no que tange às informações que noticiam que a medida reclamada funda-se na “frequente alteração dos ocupantes”, que a hipótese não foi contemplada pelas ressalvas contidas no paradigma, asseverando o e. Min. Luís Roberto Barroso:



    59. Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares.



    60. Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. 



    Houve, como se vê, apenas um condicionamento de acordo com a data da ocupação. No caso das posteriores à pandemia, “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.” Não há notícia de adoção desses cuidados.



    Asim, eventual contradição entre as datas, uma vez que a ocupação aparenta ser anterior ao início da pandemia, porém os ocupantes atuais talvez não sejam os mesmos, esclareço que cabe ao Juízo, em cada caso concreto, proceder às devidas distinções e especificações, bem como identificação das partes, e atenção às condicionantes da decisão paradigma. É defeso, porém, o uso da reclamação para se operar o reexame do conjunto fático-probatório do processo de origem.



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADPF 828, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, questiona-se medida judicial que poderá resultar em desalojamento de 26 (vinte e seis) famílias, compostas por mais de 100 (cem) pessoas, dentre as quais figuram crianças, idosos e pessoas com quadros clínicos delicados, todos em situação de vulnerabilidade, sendo certo que ocupam o local desde 2017, antes, portanto, do estado de calamidade pública proveniente da pandemia de Covid-19 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 1014783-78.2017.8.26.0100, em trâmite no TJSP, até o dia 31.03.2022, ficando a autoridade reclamada obrigada a observar eventuais prorrogações de prazo da medida cautelar deferida por esta Corte no referido paradigma. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente